Tribunal: TJPA
Processo: 0884982-14.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0884982-14.2023.8.14.0301

APELANTE: SHIRLEY PATRICIA LOBATO FERREIRA

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº: 0884982-14.2023.8.14.0301

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM (7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: SHIRLEY PATRICIA LOBATO FERREIRA

ADVOGADOS: ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, BRUNO MEDEIROS DURÃO e LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e processual civil. Agravo interno em apelação cível. Contrato de alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Constituição regular da mora. Cobrança de encargos contratuais. Ausência de abusividade demonstrada. Teoria do adimplemento substancial inaplicável. Decisão monocrática mantida. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por SHIRLEY PATRICIA LOBATO FERREIRA contra decisão monocrática que negou provimento à sua Apelação Cível, mantendo sentença de procedência da Ação de Busca e Apreensão ajuizada pela ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA., sob o fundamento da regular constituição em mora e da legalidade dos encargos contratuais cobrados.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a mora foi regularmente constituída com a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual; (ii) se há abusividade nos encargos contratuais capazes de descaracterizar a mora; (iii) se se aplica ao caso a teoria do adimplemento substancial.

III.
Razões de decidir

3.

A constituição em mora por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato é válida, ainda que não haja prova do recebimento pessoal, conforme jurisprudência pacífica do STJ e a Súmula 72.

4.

A alegação genérica de abusividade contratual não é suficiente para afastar a mora. Cabe ao devedor demonstrar, com planilhas ou elementos objetivos, a cobrança de encargos indevidos no período de normalidade contratual, conforme definido no Tema 28 do STJ (REsp 1.061.530/RS).

5.

A Agravante não comprovou a efetiva cobrança de encargos abusivos. A previsão contratual de capitalização de juros e a taxa aplicada dentro dos parâmetros de mercado afastam qualquer ilegalidade, tornando legítimo o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

6.

A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos regidos pelo Decreto-Lei nº 911/69, que possui disciplina própria e objetiva quanto à inadimplência e retomada do bem alienado fiduciariamente.

IV.
Dispositivo e tese

7.

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A mora é validamente constituída com a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, sendo desnecessário o recebimento pessoal. 2. Encargos contratuais previstos expressamente, e dentro dos limites legais e de mercado, não caracterizam abusividade nem afastam a mora. 3. A teoria do adimplemento substancial é inaplicável aos contratos de alienação fiduciária regulados pelo Decreto-Lei nº 911/69.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021 e 1.026, § 2º; Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 72; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22.10.2008 (Tema 28/STJ).
ACÓRDÃO

PROCESSO Nº: 0884982-14.2023.8.14.0301

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM (7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: SHIRLEY PATRICIA LOBATO FERREIRA

ADVOGADOS: ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, BRUNO MEDEIROS DURÃO e LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e processual civil. Agravo interno em apelação cível. Contrato de alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Constituição regular da mora. Cobrança de encargos contratuais. Ausência de abusividade demonstrada. Teoria do adimplemento substancial inaplicável. Decisão monocrática mantida. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por SHIRLEY PATRICIA LOBATO FERREIRA contra decisão monocrática que negou provimento à sua Apelação Cível, mantendo sentença de procedência da Ação de Busca e Apreensão ajuizada pela ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA., sob o fundamento da regular constituição em mora e da legalidade dos encargos contratuais cobrados.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a mora foi regularmente constituída com a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual; (ii) se há abusividade nos encargos contratuais capazes de descaracterizar a mora; (iii) se se aplica ao caso a teoria do adimplemento substancial.

III.
Razões de decidir

3.

A constituição em mora por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato é válida, ainda que não haja prova do recebimento pessoal, conforme jurisprudência pacífica do STJ e a Súmula 72.

4.

A alegação genérica de abusividade contratual não é suficiente para afastar a mora. Cabe ao devedor demonstrar, com planilhas ou elementos objetivos, a cobrança de encargos indevidos no período de normalidade contratual, conforme definido no Tema 28 do STJ (REsp 1.061.530/RS).

5.

A Agravante não comprovou a efetiva cobrança de encargos abusivos. A previsão contratual de capitalização de juros e a taxa aplicada dentro dos parâmetros de mercado afastam qualquer ilegalidade, tornando legítimo o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

6.

A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos regidos pelo Decreto-Lei nº 911/69, que possui disciplina própria e objetiva quanto à inadimplência e retomada do bem alienado fiduciariamente.

IV.
Dispositivo e tese

7.

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A mora é validamente constituída com a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, sendo desnecessário o recebimento pessoal. 2. Encargos contratuais previstos expressamente, e dentro dos limites legais e de mercado, não caracterizam abusividade nem afastam a mora. 3. A teoria do adimplemento substancial é inaplicável aos contratos de alienação fiduciária regulados pelo Decreto-Lei nº 911/69.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021 e 1.026, § 2º; Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 72; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22.10.2008 (Tema 28/STJ).

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
SHIRLEY PATRICIA LOBATO FERREIRA
(Agravante) contra a Decisão Monocrática de ID 26668215, da lavra desta Relatoria, que negou provimento ao Recurso de Apelação por ela interposto, mantendo incólume a sentença de primeiro grau que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão ajuizada por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
(Agravado).

A decisão monocrática agravada fundamentou-se, em síntese, na validade da constituição em mora da devedora, uma vez que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante no contrato. Ademais, rechaçou as alegações de abusividade contratual (capitalização de juros, juros remuneratórios, etc.), por estarem em conformidade com a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, e afastou a teoria do adimplemento substancial, inaplicável aos contratos regidos pelo Decreto-Lei nº 911/69.

Em suas razões recursais, a Agravante reitera os argumentos de seu apelo, defendendo a descaracterização da mora em razão da suposta prática de cobranças ilegais e excessivas (comissão de permanência, juros, seguro, IOF, etc.). Sustenta a nulidade de cláusulas em contrato de adesão e a necessidade de perícia contábil. Requer, ao final, a reforma da decisão para que seu apelo seja provido.

Não foram apresentadas contrarrazões, visto que a relação processual não se triangularizou nesta fase recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO INTERNO

Inicialmente, cabe destacar que a decisão impugnada é expressamente identificada como
decisão monocrática
, sendo, portanto,
cabível o presente Agravo Interno
, nos termos do art. 1.021 do CPC.

Verifico presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, interesse, legitimidade e inexistência de fato impeditivo) quanto os extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo), conforme se extrai da petição recursal e documentos que a instruem.

FUNDAMENTAÇÃO

O cerne do presente recurso é verificar o acerto da decisão monocrática que, com base na jurisprudência dominante, manteve a sentença de procedência da Ação de Busca e Apreensão.

A decisão agravada não merece qualquer reparo.

Primeiramente, no que tange à constituição em mora, a decisão monocrática aplicou corretamente o entendimento consolidado na Súmula 72 do STJ ("
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
"), bem como a jurisprudência pacífica de que a notificação enviada ao endereço do devedor constante do contrato é suficiente para tal fim, sendo desnecessário o recebimento pessoal. No caso, tal requisito foi devidamente cumprido pela instituição financeira.

No que concerne à principal tese da Agravante – a descaracterização da mora pela cobrança de encargos abusivos –, a decisão agravada também seguiu a orientação firmada pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS (Tema 28). Para que a mora seja afastada, é necessária a demonstração de que, no período da normalidade contratual, foram cobrados encargos abusivos, como juros remuneratórios em taxa manifestamente superior à média de mercado ou capitalização de juros sem previsão contratual.

A Agravante, tanto em sua apelação quanto no presente Agravo Interno, limita-se a fazer alegações genéricas sobre a abusividade de uma série de encargos, sem, contudo, apresentar qualquer planilha de cálculo ou prova concreta que demonstre a efetiva cobrança indevida e sua repercussão no contrato. A simples alegação de que o contrato é de adesão não invalida, por si só, suas cláusulas, e a necessidade de perícia contábil não pode ser invocada como subterfúgio para a ausência de prova mínima do direito alegado.

A decisão monocrática analisou detidamente cada um dos pontos levantados – capitalização, juros, tarifas – e concluiu, com base em jurisprudência consolidada, pela sua legalidade no caso concreto, visto que o contrato previa a capitalização e os juros não se mostraram discrepantes da média de mercado.

Dessa forma, o Agravo Interno não traz qualquer argumento novo ou prova capaz de infirmar os sólidos fundamentos da decisão agravada, que está em perfeita harmonia com o entendimento dos Tribunais Superiores. A interposição do recurso revela-se, portanto, mera tentativa de rediscussão de matéria já decidida, sem a demonstração de qualquer erro de fato ou de direito no julgado.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
VOTO pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do presente Agravo Interno
, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, ora ratificados.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Relatora

Belém, 29/07/2025